Tribunal: TJDFT
Processo: 0001368-85.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. FALSIFICAÇÃO DE SELO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
1. Rejeita-se a tese de absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo, porquanto o conjunto probatório é firme e harmonioso na comprovação da materialidade e da autoria delitivas quanto aos crimes de furto, falsidade ideológica e falsificação de selo, corroborado pelos depoimentos da vítima e das testemunhas.
2. A pena de multa deve guardar proporção com a privativa de liberdade.
3. Recurso parcialmente provido.